Tribunal: TJMT
Processo: 1008510-31.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008510-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLAUDINEI ESPINOLA - CPF: 384.652.561-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL POR MEIO DOS SISTEMAS SNIPER E CENSEC. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0003214-79.2015.8.11.0005, indeferiu pedido de busca de bens da executada Fabiana Krohling de Souza, por meio dos sistemas SNIPER e CENSEC, sob o argumento de ausência de esgotamento das vias convencionais. A agravante alegou a necessidade da medida para assegurar a efetividade da execução, tendo em vista a longa duração do processo e a ausência de localização de bens por meios tradicionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a determinação judicial para pesquisa de bens do executado através do sistema SNIPER e da CENSEC, na fase de execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de sistemas integrados ao Poder Judiciário para localizar bens do devedor, sem a necessidade de comprovação do esgotamento de medidas extrajudiciais, em observância aos princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

4.

A pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e da Central Eletrônica Notarial de Serviços Compartilhados (CENSEC) é legítima e visa garantir a satisfação do crédito exequendo.

5.

A decisão agravada afrontou entendimento jurisprudencial consolidado, que autoriza o uso de mecanismos eletrônicos de localização de bens para agilizar a execução, resguardando os direitos do credor sem violar a proporcionalidade e a razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a determinação judicial de pesquisa de bens do executado mediante utilização do sistema SNIPER e da CENSEC, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais convencionais.

2.

A utilização de ferramentas eletrônicas integra o dever judicial de assegurar a efetividade e a celeridade do processo executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC/2015, arts. 6º, 797 e 798.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17/04/2023, DJe 20/04/2023.

·

STJ, REsp 1.938.665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/10/2021, DJe 03/11/2021.

·

TJ-MT, Agravo de Instrumento 1005294-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 02/07/2024, pub. 08/07/2024.

·

TJ-MT, Agravo de Instrumento 1006722-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 15/05/2024, pub. 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008510-31.2025.8.11.0000

Agravante (s): TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

Agravado (s): FABIANA KROHLING DE SOUZA

I)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0003214-79.2015.8.11.0005, manejada em face de
FABIANA KROHLING DE SOUZA
, indeferiu o pedido de busca de bens em nome da parte executada por meio dos sistemas SNIPER e CENSEC.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, a imprescindibilidade da utilização dos referidos sistemas para garantir a efetividade da execução, dada a longa tramitação do feito (desde 2015) e a ausência de sucesso nas tentativas convencionais de localização de patrimônio do devedor.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta (Id. 282731888).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta no presente recurso consiste em definir se, no curso de execução de título extrajudicial, é cabível a determinação judicial de pesquisa de bens em nome do executado, mediante a utilização do sistema SNIPER e da CENSEC, considerando-se a alegada indisponibilidade de bens identificáveis por meios convencionais e a decisão agravada que indeferiu tal pedido.

Pois bem. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor, mesmo que ainda não tenham sido esgotadas todas as tentativas extrajudiciais. A Corte estabelece que a parte exequente deve ter acesso a todos os meios adequados para garantir a célere e efetiva satisfação de seu crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS . POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS" REsp 1 .938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.2. Logo,
é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados .
Precedentes: REsp 1.796.854/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 12/9/2019; REsp 1.464 .714/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 1º/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").4 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Nesse contexto, a busca de bens passíveis de penhora em nome do devedor por meio das ferramentas disponibilizadas ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade ao processo executivo, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, no que se enquadram
a
realização de pesquisa patrimonial através do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e da Central Eletrônica Notarial de Serviços Compartilhados (CENSEC).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR –

PESQUISAS JUNTO AO SISTEMA CCS-BACEN, CENSEC E SNIPER – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
– SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É possível renovar a solicitação de consulta de ativos financeiros através de sistemas eletrônicos disponibilizados pelo Judiciário, considerando o lapso temporal razoável desde a pesquisa anterior e demais peculiaridades do caso concreto. O CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) é uma ferramenta integrada às bases de dados do sistema SisbaJud e usada para obter informações que permitam localizar bens passíveis de penhora
. O sistema SNIPER, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça trata-se de ferramenta tecnológica, desenvolvida pelo Programa Justiça 4 .0, que agiliza e facilita a investigação patrimonial e a localização de bens e ativos de pessoas físicas e jurídicas envolvidas em processos judiciais. A CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), instituída pelo Provimento nº 18, de 28.8.2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, depende de autorização judicial e constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização .
Para que seja enviado ofício ao Sem Parar e ao ConectCar, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10052949620248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER –SISTEMA IMPLEMANTADO POSSIBILIDADE - CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - PESQUISA JUNTO AO CRC JUD – PRETENSÃO QUE PODERÁ SER OBTIDA PELO PRÓPRIO CREDOR INTERESSADO - SEM PARAR E CONECTCAR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS - CCSBACEN DESNECESSÁRIA QUANDO JÁ FOI REALIZADA PESQUISA NO SISBAJUD UMA VEZ QUE A ENGLOBA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Uma vez implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, poderá o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução, portanto é pertinente o acolhimento desta pretensão. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais, portanto, é pertinente a expedição de ofício à referida instituição, conforme postulado pelo Agravante
Os pedidos de pesquisas perante às empresas de pedágio SEM PARAR E CONECTCAR, dependem da comprovação da existência de bens em nome dos devedores, o que, por sua vez foi objeto de pesquisa via sistema Renajud e restou inexitosa no caso em análise, ademais, considerando que não se trata de busca e apreensão de veículo ocultado, descabida a medida postulada, pois a utilização do “Sem Parar” e “Conectcar” pode ocorrer mediante uso de carro próprio ou de terceiro . Desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba A pesquisa junto ao CRC JUD poderá ser obtida pela própria parte nos termos do artigo 13, do Provimento n. 46/2015 do CNJ.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006722-16.2024 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

Portanto, diante da patente necessidade de se obter a localização de bens para a satisfação do crédito exequendo, bem como considerando que as medidas requeridas não representam violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor, tem-se como medida impositiva o deferimento das consultas requeridas, em prestígio aos princípios da cooperação, duração razoável do processo e efetividade da tutela executiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para autorizar a expedição de ordem de consulta e pesquisa de bens do executado pelo sistema SNIPER e a requisição de informações junto à CENSEC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025